Tribunal: TJMT
Processo: 1006597-15.2021.8.11.0045
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006597-15.2021.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[SIDINEI ANDRE SCHMITZ - CPF: 090.193.399-66 (RECORRENTE), LUCIMAR RODRIGUES DE FREITAS - CPF: 016.430.681-13 (ADVOGADO), JOSE RODRIGUES DE FREITAS JUNIOR - CPF: 021.979.261-52 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUIZ GUSTAVO PEIXOTO PINEDO (ASSISTENTE), EUGENIO RUDY JUNIOR (ASSISTENTE), JOSIANE RAMOS DA SILVA (ASSISTENTE), KAUANNY GABRIELY LEMES FERREIRA DE ALMEIDA (ASSISTENTE), SUELLEN (ASSISTENTE), GUSTAVO VASCONCELOS DE SOUZA (ASSISTENTE), RAFAEL GALBIATI COSTA (ASSISTENTE), JOAO CLEBERSON R. SOARES (ASSISTENTE), MARINO KNORST - CPF: 828.010.299-04 (ASSISTENTE), IVO JAHN - CPF: 249.538.499-49 (ASSISTENTE), ADRIANE CLAUDIA DE OLIVEIRA MORAES SCHMITZ - CPF: 033.242.800-10 (ASSISTENTE), JAQUELINE DA ROSA - CPF: 117.297.509-40 (ASSISTENTE), JUNIO GABRIEL BARBOSA - CPF: 067.373.541-90 (TERCEIRO INTERESSADO), HIGOR SILVA NASCIMENTO - CPF: 058.796.101-52 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUNIO GABRIEL BARBOSA - CPF: 067.373.541-90 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO SIMPLES E HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. MAJORAÇÃO FUNDAMENTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por S
.
A
.
S
.
e J
.
G
.
B
.
contra a sentença da 1a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que condenou S
.
A
.
S
.
por homicídio simples (art. 121,
caput
, c/c art. 29, §1o, do CP) à pena de 8 anos de reclusão, em regime semiaberto, e J
.
G
.
B
.
por homicídio duplamente qualificado (art. 121, §

2o, II e IV, do CP) à pena de 16 anos e 8 meses de reclusão, em regime fechado, além de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei no 10.826/2003), com pena de 1 ano de detenção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) a revisão da dosimetria da pena, com afastamento das valorações negativas das circunstâncias judiciais na primeira fase; e (
ii
) a aplicação de frações diferenciadas para a atenuação ou majoração da pena-base.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A valoração negativa da culpabilidade do réu S
.
A
.
S
.
fundamenta-se na premeditação e no excesso de violência empregado, caracterizado por múltiplos disparos, elementos que extrapolam a normalidade do tipo penal.

As circunstâncias do crime justificam-se pela execução do homicídio durante a madrugada, após festividade, em situação que favoreceu a consumação do delito.

As consequências do crime agravam-se pelo fato de a vítima ter deixado esposa e filho em situação de desamparo, justificando a majoração da pena.

A fração de 4/6 aplicada à pena-base decorre da valoração de três circunstâncias judiciais negativas, sendo proporcional e fundamentada na individualização da pena.

A causa de diminuição pela participação de menor importância, aplicada a S
.
A
.
S
.
foi corretamente fixada em 1/5, considerando seu papel no delito como condutor do veículo utilizado na execução.

No caso de J
.
G
.
B
.
a valoração negativa das circunstâncias do crime encontra-se devidamente fundamentada no
modus operandi
da execução, reforçando a majoração da pena.

A dosimetria da pena, enquanto discricionariedade do magistrado, deve observar critérios objetivos e proporcionalidade, inexistindo flagrante desproporcionalidade que justifique a revisão da pena imposta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A valoração negativa das circunstâncias judiciais deve basear-se em elementos concretos que extrapolem o tipo penal, justificando a majoração da pena-base.

A premeditação e o excesso de violência são fundamentos idôneos para a exasperação da culpabilidade.

O contexto do crime, incluindo local, horário e consequências para terceiros, pode justificar a majoração da pena.

A fixação da fração de atenuação pela participação de menor importância deve observar a efetiva contribuição do agente ao delito.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal,
arts
. 29, §1o, 59, 121,
caput
e §2o, II e IV; Lei no 10.826/2003, art. 12.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RHC 134491
AgR
, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 19/11/2018; STJ, AgRg no HC 687.979/CE, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 14/10/2021; STJ, AgRg no AREsp 2.096.050/SE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 04/10/2022; STJ, AREsp 2299576, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, DJEN 05/03/2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1006597-15.2021.8.11.0045

RECORRENTE: SIDINEI ANDRE SCHMITZ
APELANTE: JUNIO GABRIEL BARBOSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de recurso de
a
pelação
c
riminal

interposto
SIDINEI ANDRE SCHMITZ

e

JUNIO GABRIEL BARBOSA

contra a sentença proferida pelo juízo da

1a Vara Criminal da Comarca de

Lucas do Rio Verde
,
nos autos da ação penal (PJe

1006597-15.2021.8.11.0045
)
que
condenou
Sidinei André Schmitz
pela
prática do crime de homicídio simples (artigo 121,
caput
, c/c artigo 29, §1o, do Código Penal)
, à pena de
8 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto
e
Junio
Gabriel Barbosa pelos delitos de homicídio
duplamente
qualificado (artigo 121, §2o, II e IV, do Código Penal)
, à pena de 16 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado
e
por
posse irregular de arma de fogo de uso permitido(artigo 12 da Lei no 10.826/2003)
, à pena de 1 ano de
detenção
(ID 250193788).

Em suas razões recursais,
a defesa
sustenta, em síntese, a reforma da sentença no tocante à dosimetria da pena, com fundamento no artigo 593,inciso III, “c”, do Código de Processo Penal
.

Em relação ao apelante Sidinei André Schmitz, a defesa requer: (i) o afastamento da valoração negativa das circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade, às circunstâncias e às consequências do crime; (
ii
) a aplicação da fração de 3/6 (três sextos) sobre a pena mínima, em razão das três circunstâncias judiciais negativas e
,
(
iii
) a
incidência da fração máxima de 1/3 para a redução da pena, em razão da participação de menor importância.

Por sua vez, o apelante
Junio
Gabriel Barbosa pleiteia: (i) o afastamento da valoração negativa das circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria da pena e
,
(
ii
) a aplicação da fração de 3/6 (três sextos) sobre a pena-base, considerando as três circunstâncias judiciais negativas (ID 250193801).

Em contrarrazões,
a Promotoria de Justiça com
atribuições no feito,
pugna pelo
des
provimento

do recurso

(
I
D
250193804).

A
13a
Procuradoria Criminal, em
sintonia com o órgão ministerial de origem
, exarou parecer
apontando para o desprover do
apelo defensivo
(I
D
256120184).

Relatado o feito.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço
d
o apelo interposto.

Narra a denúncia que:

“no dia 03 de agosto de 2017, no período da madrugada, em frente à residência situada na Rua Gênova, n.o 950-S, Bairro Veneza, nesta cidade e comarca de Lucas do Rio Verde/MT, os denunciados SIDINEI ANDRÉ SCHMITZ e JUNIO GABRIEL BARBOSA, imbuídos de animus necandi (intenção de matar), impelidos por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, mataram Higor Silva Nascimento, valendo-se de uma arma de fogo do tipo revólver, calibre .38 (não apreendido), o qual JUNIO GABRIEL BARBOSA, após adquirir e receber de maneira escusa, portava sem autorização e em desacordo com determinação legal, conforme Boletim de
Ocorrência n.o 2017.257067, Exame Necroscópico e imagens de fls. 65/77-IP, Mapa Topográfico de fl. 78/78v-IP, e demais documentos acostados ao feito. Fazem esclarecer as investigações policiais que, na data dos fatos, a vítima encontrava-se em uma festa denominada “Arena Cultural” nesta urbe, quando ao encontrar o denunciado JUNIO GABRIEL no local iniciou-se uma discussão entre ambos por conta de uma dívida cobrada pelo ofendido, ocasião em que o referido implicado, não tendo gostado da cobrança,

ameaçou Higor de morte.

Desponta do caderno investigativo que, após a discussão, a vítima saiu do recinto juntamente com um amigo, Gustavo Vasconcelos de Souza, quando pegaram um táxi e rumaram para a residência de Higor. Ocorre que, já premeditando ceifar a vida da vítima, o denunciado JUNIO GABRIEL, na posse de uma arma de fogo que detinha ilegalmente, aguardou o ofendido se retirar do recinto, oportunidade em que o perseguiu a espera do momento ideal para atacá-lo, sendo certo que para tanto contou com o auxílio do também denunciado SIDINEI ANDRÉ, tendo em vista que este, que acompanhava o outro implicado na “Arena Cultural”, era o condutor do veículo utilizado na diligência criminosa.

Do bojo do autuado policial infere-se que, tão logo Higor e Gustavo desceram do táxi e foram em direção à residência do primeiro, o denunciado JUNIO GABRIEL desceu do automóvel conduzido por seu comparsa (que o aguardou à espera da execução do delito) e surpreendeu a vítima, de modo que sem lhe dar quaisquer chances de reação passou a efetuar diversos disparos de arma de fogo em sua direção, os quais ocasionaram sua morte ainda no local, conforme Exame Necroscópico e imagens de fls. 65/77-IP e Mapa Topográfico de fl. 78/78v-IP.

Em seguida, JUNIO GABRIEL novamente entrou no veículo conduzido por SIDINEI ANDRÉ SCHMITZ e ambos empreenderam fuga do local em alta velocidade, tendo a Polícia Civil sido acionada posteriormente, oportunidade em que logrou identificar ambos como os responsáveis pelo crime após colheita de informações por meio de testemunhas/informantes do ocorrido. Por fim, impende mencionar que o delito foi praticado por motivação
fútil, consistente em uma dívida existente entre denunciado (Júnio Gabriel) e vítima; também foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, porquanto este foi surpreendido pelos denunciados, tendo um deles efetuado disparos de inopino, sem que a vítima pudesse reagir”.
(ID 165296185).

Na fase
judicium
accusationis
, o juízo singular pronunciou o
s
apelante
s

nos exatos termos da denúncia,
tendo
o processo segui
do
os seus trâmites regulares, culminando com a r. sentença proferida pelo Juiz Presidente do Tribunal do Júri (I
D
250193791
).

Pois bem
.

A irresignação defensiva abrange apenas e tão-somente a reprimenda imposta na sentença condenatória
.

A dosimetria da pena, como sabido, é norteada pelos critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal, que conferem ao magistrado certa discricionariedade para adequar a sanção penal ao caso concreto, observando os princípios da proporcionalidade e individualização da pena.

Contudo, tal discricionariedade deve ser exercida de forma fundamentada, nos termos do art. 93, inciso IX, da Constituição
da República
.

D
o
apelante

S
idinei
A
ndré
S
chmitz
.

Primeiramente, o apelante Sidinei André Schmitz busca a revisão da sentença para que sejam afastadas as circunstâncias judiciais negativadas, com o consequente redimensionamento da pena ou, subsidiariamente, a aplicação da fração de 3/6 (três sextos) sobre a pena mínima, em razão das três circunstâncias judiciais desfavoráveis.

No caso posto, o Juiz-Presidente do Tribunal do Júri, na primeira fase dosimétrica, sopesou de modo desfavorável as

circunstâncias judiciais da
culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime
, assim fundamentando:

“
Culpabilidade:

Presente a
culpabilidade
acentuada, tendo em vista que o delito foi premeditado ante o lapso temporal demonstrado nos autos para o cometimento dos fatos e ocorreu mediante excesso de violência, mediante cinco disparos.
Por esse motivo deve ser valorada negativamente em porcentagem maior do que a delimitada jurisprudencialmente.

No caso, a premeditação foi apontada como circunstância a autorizar a valoração negativa da culpabilidade, o que é suficiente para justificar a majoração da pena e não constitui elementar dos delitos imputados ao Paciente. (STF. RHC 134491
AgR
– Primeira Turma – Relatora: Min. Rosa Weber – Julgamento: 19/11/2018 –
Publicação
: 26/11/2018).

Ainda neste quesito, se denota a violência excessiva empregada, que foge da normalidade do tipo. Denota-se nos autos que o crime fora cometido com aproximadamente três projéteis de arma de fogo, trazendo a intensidade do dolo para com o fato (STJ. HC 646.905/ES, Relator: Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/03/2023,
DJe
19/03/2021.)

Circunstâncias do crime:

A valoração das
circunstâncias do crime
se prende a análise do “modus operandi” empregado em seu cometimento, com identificação de elementos concretos circundantes da conduta criminosa que notoriamente extrapolam aqueles normais à espécie (STJ, HC 194.318/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 18/08/2011,
DJe
01/09/2011).

No caso dos autos, verifica-se que as circunstâncias devem ser valoradas negativamente, tendo em vista terem sido cometidas após festividades, durante a madrugada, o que facilitou o cometimento do delito.

Nos termos da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça:

O Juiz de piso, ao valorar negativamente as circunstâncias do crime, ressaltou que o delito foi praticado “durante o período da madrugada e com utilização de disparo de arma de fogo”, o que constitui fundamentação concreta e idônea, a qual efetivamente evidenciou aspectos mais reprováveis do modus operandi delitivo a justificar a majoração da pena. (STJ.
AgRg
no HC 687.979/CE, Relatora: Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/10/2021,
DJe
de 19/10/2021.)

Consequências do crime:

Verifica-se a necessidade de reconhecimento e valoração da presente
circunstância
. A vítima deixou esposa e filho desguarnecidos de sua presença e suporte, logo é desnecessário qualquer exame psicológico profissional para verificar os graves e vitalícios abalos psicológicos causados (STJ.
AgRg
no
AREsp
1.805.308/AL, Relator: Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 10/8/2021,
DJe
de 16/8/2021).

Desta forma, considerando as circunstâncias judiciais negativas supracitadas, aumento em 4/6 (quatro sextos) da pena mínima, encontrando a pena-base de 10 (dez) anos de reclusão
.

Na segunda fase da dosimetria da pena, não há circunstâncias legais a serem apuradas, razão que mantenho a pena-base e a torno provisória em 10 (dez) anos de reclusão
”.

Verifica-se que
o magistrado de primeira instância
agiu com acerto
,
ao valorar negativamente a circunstância relativa à
culpabilidade
, considerando a premeditação evidenciada pelo lapso temporal entre a decisão e a execução do crime, bem como o excesso de violência empregado, caracterizado por múltiplos disparos de arma de fogo.

Tais elementos extrapolam a normalidade do tipo penal e justificam a fixação da negativação em grau mais elevado.

Com efeito:

“
A

premeditação
constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base, em decorrência da maior
culpabilidade
da ação
” (...)

(
TJMT, N.U 0011664-07.2009.8.11.0042, Rel.
Des. Rondon
Bassil
Dower Filho
, 12/06/2024
).

No tocante às
circunstâncias do crime
, revela-se acertada a decisão do juízo
a quo
ao atribuir-lhes valoração negativa, pois restou demonstrado que o apelante cometeu o delito após festividades, durante a madrugada, em um contexto que facilitou sua consumação.

E
ssa fundamentação está em consonância com o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) As circunstâncias do crime como circunstância judicial refere-se à maior ou menor gravidade do crime em razão do modus operandi. Constata-se, assim, a existência de fundamentação concreta e idônea, a qual efetivamente evidenciou aspectos mais reprováveis do modus operandi delitivo contra a vítima e que não se afiguram inerentes ao próprio tipo penal, a justificar a majoração da pena, consistente no fato de o acusado ter praticado o crime de madrugada e em lugar ermo, causando maior temor ao ofendido, fundamento a majorar a gravidade da conduta.
Agravo regimental não provido
”
.
(AgRg no AREspn. 2.096.050/SE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/10/2022,DJede 10/10/2022)
.

Por conseguinte, mantém-se a avaliação desfavorável das
consequências do delito
, considerando que a vítima deixou esposa e filho em situação de desamparo, privados de apoio emocional e sustento financeiro, sendo desnecessária a realização de perícia psicológica.

O fundamento adotado revela-se adequado e em conformidade com a jurisprudência predominante do Superior Tribunal de Justiça
:

“(...) O fato de a vítima ter deixado filhos órfãos, dependentes e desguarnecidos constitui motivação concreta para a negativação das consequências do delito, não sendo necessário provar o desamparo material” (...)
Agravo regimental desprovido.(AgRg no AREspn. 2.549.278/TO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 3/9/2024,DJede 6/9/2024)
.

Dessarte, a majoração da pena-base em 4/6 encontra-se devidamente fundamentada, considerando a valoração negativa de três circunstâncias judiciais:
a elevada culpabilidade do agente, as circunstâncias do crime e as consequências gravosas para a família da vítima.

A fração aplicada decorre de uma criteriosa análise do caso concreto, em estrita observância ao princípio da individualização da pena.

Esse é o entendimento do c. STJ:

“O entendimento desta Corte firmou-se no sentido de que, na falta de razão especial para afastar esse parâmetro prudencial, a exasperação da
pena base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas
,
deve obedecer à fração de 1/6 sobre o mínimo legal, para cada circunstância judicial negativa.
O aumento de pena superior a esse quantum, para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial “(...)
(STJ -
AREsp
2299576
,
Ministro Antônio Saldanha Palheiro
,
DJEN 05/03/2025
)
destaquei
.

Ademais,
“a dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, sem a fixação de um critério aritmético na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa do cálculo dosimétrico. Desse modo, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, decidirá o quantum de exasperação da pena-base, sendo que tal critério somente é passível de revisão por esta Corte de Justiça no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade"
(AgRgno HC n. 549.965/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 27/05/2020).

Na terceira fase dosimétrica, o apelante
pugn
a
pela aplicação da fração máxima (
1
/3) relativa à causa de diminuição da participação de menor importância (art.

29,

§ 1o, CP).

Ao aplicar tal minorante no patamar
de 1/5
(um quinto)
, o juízo singular consignou que:

“
Na terceira e última fase, verifico a causa de diminuição, consistente na participação e menor importância, sendo que deslocou o veículo para com o réu, atenuando em 1/5, tendo em vista a participação sem envolvimento direto com arma de fogo e sem motivação pessoal aparente, encontrando a pena definitiva de 08 (oito) anos de reclusão
”.

A fração aplicada pelo magistrado
a quo
revela-se adequada, pois se fundamenta na efetiva contribuição do agente para o delito e no princípio do livre convencimento motivado, que autoriza a valoração fundamentada das provas.

Assim
“ante a relevante participação do acusado para a consecução do crime, a diminuição da pena deve operar-se em apenas um sexto”
(...)

(N.U 0046577-
34.2017.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Jose Zuquim Nogueira, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/02/2024,publicadono DJE 06/03/2024).

Logo, a
usente ilegalidade ou desproporcionalidade na exasperação, impõe-se a manutenção da decisão, rejeitando-se o pleito recursal e preservando-se a reprimenda fixada.

Do apelante
Junio
Gabriel Barbosa
.

O

retro
referido ape
lante requer
o afastamento da valoração negativa das
circunstâncias do crime
, na primeira fase da dosimetria da pena e, de forma subsidiária, requer a aplicação da fração de 3/6 (três sextos) sobre a pena base em razão das três circunstâncias judiciais negativas.

Ao valor
ar
as
circunstâncias do crime
, o magistrado singular assim consignou:

“(...) A valoração das circunstâncias do crime se prende a análise do “modus operandi” empregado em seu cometimento, com identificação de elementos concretos circundantes da conduta criminosa que notoriamente extrapolam aqueles normais à espécie (STJ, HC 194.318/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 18/08/2011,DJe01/09/2011).

No caso dos autos, verifica-se que as circunstâncias devem ser valoradas negativamente, tendo em vista terem sido cometidas após festividades, durante a madrugada, o que facilitou o cometimento do delito.

Nos termos da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça:

O Juiz de piso, ao valorar negativamente as circunstâncias do crime, ressaltou que o delito foi praticado “durante o período da madrugada e com utilização de disparo de arma de fogo”, o que constitui fundamentação concreta e idônea, a qual efetivamente evidenciou aspectos mais reprováveis do modus operandi delitivo a justificar a majoração da pena. (STJ. AgRgno HC 687.979/CE, Relatora: Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/10/2021,DJede 19/10/2021)”.

Quanto às
circunstâncias do crime
, mostra-se correta a decisão do juízo de primeira instância ao atribuir-lhes valoração negativa, pois ficou comprovado que o
apelante
praticou o delito após eventos festivos, durante a madrugada, em um cenário que favoreceu sua concretização.

Essa fundamentação está em consonância com o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) As circunstâncias do crime como circunstância judicial refere-se à maior ou menor gravidade do crime em razão do modus operandi. Constata-se, assim, a existência de fundamentação concreta e idônea, a qual efetivamente evidenciou aspectos mais reprováveis do modus operandi delitivo contra a vítima e que não se afiguram inerentes ao próprio tipo penal, a justificar a majoração da pena, consistente no fato de o acusado ter praticado o crime de madrugada e em lugar ermo, causando maior temor ao ofendido, fundamento a majorar a gravidade da conduta.
Agravo regimental não provido”. (AgRg no AREspn. 2.096.050/SE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/10/2022,DJede 10/10/2022).

Dessarte, a majoração da pena-base em 4/6 encontra-se devidamente fundamentada, considerando a valoração negativa de três circunstâncias judiciais:
a elevada culpabilidade do agente, as circunstâncias do crime e as consequências gravosas para a família da vítima.

A fração aplicada decorre de uma criteriosa análise do caso concreto, em estrita observância ao princípio da individualização da pena.

Esse é o entendimento do c. STJ:

“O entendimento desta Corte firmou-se no sentido de que, na falta de razão especial para afastar esse parâmetro prudencial, a exasperação da pena base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas
,
deve obedecer à fração de 1/6 sobre o mínimo legal, para cada circunstância judicial negativa.
O aumento de pena superior a esse quantum, para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a
gravidade inerente ao teor da circunstância judicial “(...)
(STJ - AREsp 2299576, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, DJEN 05/03/2025) (negritei).

Ademais,
“a dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, sem a fixação de um critério aritmético na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa do cálculo dosimétrico. Desse modo, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, decidirá o quantum de exasperação da pena-base, sendo que tal critério somente é passível de revisão por esta Corte de Justiça no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade"
(AgRgno HC n. 549.965/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 27/05/2020).

Logo, ausente ilegalidade ou desproporcionalidade na exasperação, impõe-se a manutenção da decisão, rejeitando-se o pleito recursal e preservando-se a reprimenda fixada.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame e, no mérito, julgo o
RECURSO
DE APELAÇÃO
DESPROVIDO,
mantendo inalterada a sentença condenatória, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025